Tribunal: TJBA
Processo: 8005953-39.2023.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8005953-39.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: EDUARDO RAI BRITO LIMA Advogado(s): FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA, MATHEUS ARAUJO PASSOS, JAN CLAY ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE POR OITIVA TESTEMUNHAL POR VIDEOCONFERÊNCIA COM CÂMERA DESLIGADA. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL DIRETA CORROBORADA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, CP), em razão de disparos de arma de fogo que resultaram na morte da vítima, supostamente motivados por disputa territorial ligada ao tráfico de drogas, pretendendo a defesa a nulidade da instrução por vício na oitiva de testemunha e, no mérito, a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na oitiva de testemunha por videoconferência sem captação de imagem, à luz do art. 210, parágrafo único, do CPP; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia ou se a decisão se baseia exclusivamente em prova indireta (hearsay). III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de impugnação imediata quanto à forma de colheita da prova testemunhal em audiência acarreta preclusão, nos termos dos arts. 571, VIII, e 572, III, do CPP, vedando a posterior alegação de nulidade. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, não verificado quando a defesa participa do ato e exerce plenamente o contraditório. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. A materialidade delitiva resta comprovada por laudo necroscópico que atesta a morte da vítima por disparos de arma de fogo. Os indícios de autoria decorrem de depoimento testemunhal direto, prestado sob contraditório, que descreve a participação do acusado, corroborado por elementos informativos e demais testemunhos. A existência de prova testemunhal direta afasta a alegação de fundamentação exclusiva em hearsay, sendo admissível a utilização de elementos indiretos como reforço do conjunto probatório. Eventuais contradições e teses defensivas quanto à autoria devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate nessa fase. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação imediata à oitiva de testemunha por videoconferência implica preclusão da alegação de nulidade. 2. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não se configurando por mera irregularidade formal. 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 4. A existência de depoimento testemunhal direto, ainda que corroborado por elementos indiretos, é suficiente para sustentar a pronúncia. 5. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da submissão do réu ao Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29; CPP, arts. 210, parágrafo único, 413, 414, 571, VIII, e 572, III. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.° 8005953-39.2023.8.05.0080, sendo recorrente EDUARDO RAI BRITO LIMA e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interpostos, pelas razões adiante alinhadas.